Tribunal: TJES
Processo: 0000070-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LANUSIO ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000070-77.2022.8.08.0024

APELANTES: LANUSIO ALVES DE OLIVEIRA, VENESSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
(
ART. 155,
§1º E §4º, I,
DO CÓDIGO PENAL
).

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. NECESSIDADE – TEMA REPETITIVO STJ Nº 1.087. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Dosimetria
. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

2. Assiste razão à defesa e à e. Procuradora de Justiça, ao propugnarem pelo afastamento da majorante do repouso noturno, em atenção ao Tema Repetitivo nº 1.087/STJ:
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

3. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4
.
Recurso
a que se
dá parcial
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000070-77.2022.8.08.0024

APELANTES: LANUSIO ALVES DE OLIVEIRA, VENESSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LANUSIO ALVES DE OLIVEIRA e VENESSON FERREIRA DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (link no Id. 4812458, pp. 59-71), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
§
§
1º
e
4º,
inciso
I,
na forma do art. 14, II,

do Código Penal,
da seguinte forma:

1 – LANUSIO ALVES DE OLIVEIRA:
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2 – VENESSON FERREIRA DOS SANTOS:
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 04h12min, na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 17, Centro, Vitória, os denunciados Lanusio Alves de Oliveira e Venesson Ferreira dos Santos arrombaram uma banca de revistas com a intenção de subtrair objetos, porém não consumaram o crime, por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista que policiais militares chegaram ao local, quando os réus estavam no interior da banca.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se discute a
condenação
, devidamente lastreada nas provas dos autos, notadamente o Boletim Unificado (“BU”, pp. 35-39) e as provas orais colhidas, em especial as confissões judiciais dos acusados e as declarações da vítima e do Policial Militar.

O primeiro ponto controvertido diz respeito às penas-bases que, quanto a ambos os apelantes, foram elevadas de 02 (dois) para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em razão dos
motivos
(
“alimentar seu vício em drogas ilícitas”
) e das
circunstâncias do crime
(
“violação de imóvel alheio, local onde pessoas laboram e que o proprietário tem como meio de vida”
).

No entanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”
(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). O vício em drogas, na concepção jurisprudencial, é considerado questão de saúde, que não deve sopesar negativamente para o réu.

Quanto às circunstâncias do crime, considero adequada a fundamentação empregada, na medida em que o fato de o furto qualificado ter sido praticado em um estabelecimento comercial, do qual o ofendido retirava sua subsistência, realmente invoca recrudescimento de pena em comparação com o ínsito a crimes dessa natureza.

Portanto, remanescendo 01 (uma) das 02 (duas) circunstâncias consideradas negativas, reduzo proporcionalmente as penas-bases de ambos os apelantes para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase
, incide para ambos os réus a atenuante da confissão espontânea, porém, quanto a Lanusio, deve ser compensada com a agravante da reincidência (Tema Repetitivo nº 585/STJ). Portanto, a pena de Venesson é reduzida em 1/6 (um sexto), devolvendo-a ao mínimo legal –
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em razão do óbice da Súmula nº 231/STJ.

Na
3ª fase
,
assiste razão
à defesa e à e. Procuradora de Justiça, Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, ao propugnarem pelo afastamento da majorante do repouso noturno, em atenção ao
Tema Repetitivo nº 1.087/
STJ
:
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno)
não incide
no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

O presente caso se amolda ao precedente, devendo ser afastada a majorante prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal.

Dessa forma, remanesce a causa de diminuição de 1/3 (um terço) concernente à tentativa, motivo pelo qual a pena de
LANUSIO
é definitivamente fixada em
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 07 (SETE) DIAS-MULTA
, enquanto a pena definitiva de
VENESSON
é estabelecida em
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 0
6 (SEIS) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime inicial
aberto
ao apelante Venesson, com a substituição por restritivas de direitos (art. 44, do Código Penal), bem como o regime inicial
semiaberto
a Lanusio, diante de sua reincidência (art. 33, § 2º, do Código Penal).

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a
jurisprudência dominante
, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir as penas dos réus, da seguinte forma:

1 – LANUSIO ALVES DE OLIVEIRA:
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2 – VENESSON FERREIRA DOS SANTOS:
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)